Tribunal: STF
Processo: HC 98999
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-04
Data de publicação: 2009-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE 
   DO WRIT. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. CAPTURA 
   DO RÉU EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	Possível constrangimento ilegal sofrido pelo 
   paciente devido ao excesso de prazo na duração de sua custódia 
   preventiva e à ausência dos requisitos autorizadores para a 
   decretação da prisão cautelar.
2.	O impetrante não apresentou 
   cópia do decreto prisional do paciente, inviabilizando, dessa 
   maneira, o confronto entre os argumentos apresentados na inicial 
   do writ e os fundamentos da decisão prisional.
3.	Nesse sentido: 
   "A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o 
   conhecimento de habeas corpus quando os autos não foram 
   instruídos com as peças necessárias à confirmação da efetiva 
   ocorrência do constrangimento ilegal" (HC 91.755/MG, rel. Min. 
   Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.11.2007). Precedentes.
4.	O 
   paciente cometeu os atos criminosos que lhe foram imputados em 
   Fortaleza, evadiu-se da cidade e teve sua prisão cumprida no 
   interior do Estado de São Paulo, onde foi localizado 
   posteriormente.
5.	O Supremo Tribunal Federal tem orientação 
   pacífica no sentido de que "a fuga do réu do distrito da culpa 
   justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva."
6.	A 
   demora no processamento da ação penal, a toda evidência, deve-se 
   ao fato de o paciente ter fugido do distrito da culpa e de só ter 
   sido capturado em outro Estado da Federação.
7.	A circunstância 
   de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e 
   residência fixa não se mostra obstáculo ao decreto de prisão 
   preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições 
   previstas no art. 312 do CPP (HC 83.148/SP, rel. Min. Gilmar 
   Mendes, 2ª Turma, DJ 02.09.2005).
8.	Ordem de habeas corpus 
   denegada.